Tribunal: TJSP
Processo: 2096361-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Expurgos Inflacionários – Execução individual de sentença coletiva – Concordância das partes em relação ao valor discutido, pois ausente qualquer pedido de esclarecimento acerca do laudo pericial produzido – Homologação dos cálculos – Posterior insurgência manifestada pela casa bancária - Descabimento – Prática de ato processual incompatível – Ocorrência de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Expurgos Inflacionários – Execução individual de sentença coletiva – Concordância das partes em relação ao valor discutido, pois ausente qualquer pedido de esclarecimento acerca do laudo pericial produzido – Homologação dos cálculos – Posterior insurgência manifestada pela casa bancária - Descabimento – Prática de ato processual incompatível – Ocorrência de preclusão lógica – Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil – Em adição, a matéria deduzida nas razões recursais não foi objeto de decisão pelo magistrado de piso, o que obsta o seu enfrentamento nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico – RECURSO NÃO CONHECIDO.